Tribunal: STF
Processo: ARE 1410131
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “Apelação – Diferença de rendimentos em caderneta de poupança – Execução individual fundada em sentença coletiva – Sentença terminativa por ausência de título executivo judicial – solução que se mantém – Transação celebrada pelos legitimados para a ação coletiva abrindo mão da sentença já proferida e instituindo o modo como se dará o pagamento das diferenças reconhecidas pelas instituições financeiras como devidas aos beneficiários da demanda – Acordo, no entanto, expressamente excluindo da abrangência do proveito almejado e obtido com a ação coletiva os poupadores cujas execuções individuais (provisórias) foram propostas após 11.12.17 (cf. aditamento de acordo) – Autocomposição homologada, primeiramente em processo de ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, (ADPF 165-DF), com eficácia ‘erga omnes’ e efeito vinculante a todos os demais órgãos estatais (Lei 9.882/99, art. 10, § 3°), paralelamente, no âmbito dos recursos extraordinários afetados no procedimento de repercussão geral relacionado aos temas das diferenças de rendimentos em caderneta de poupança (REs 626307, 591797, 631363 e 632202 – Temas 264, 265, 284 e 285) e, finalmente, nos autos do REsp 253.589-SP, referente à ação civil pública coletiva 0705843-43.1993.8.26.0100, cuja sentença dava embasamento a esta execução individual – Transação que, como negócio voltado à autocomposição do litígio, passa a fazer as vezes da sentença, desde que homologada (CPC, arts. 487, III, ‘b’, e 515, II) – Cenário diante do qual a única conclusão possível para o juízo da execução é a de que indigitada transação frustrou legitimamente a expectativa do aqui exequente de obter um título que lhe assegurasse instaurar a correspondente execução individual, proposta que foi em 31.10.18 – Donde se impor a extinção desta execução individual, sem atendimento da pretensão jurissatisfativa, exatamente como decidido em primeiro grau (CPC, arts. 520, II e 485, IV). 



    Deferiram ao apelante os benefícios da gratuidade da justiça e negaram provimento à apelação”. (eDOC 5)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5°, XXXVI, do texto constitucional. (eDOC 7) 



    Nas razões recursais, explica-se que se trata de execução individual de sentença promovida contra o banco, ora recorrido, para a percepção de valores referentes aos expurgos inflacionários provocados pelo “Plano Verão”. Insurge-se contra acórdão que confirmou decisão que extinguiu a ação, sem julgamento de mérito, em razão do acordo firmado entre o IDEC e as instituições financeiras.



    Afirma-se que a ação civil pública da qual originou o título que se pretende executar “abarca todos os poupadores, não podendo prejudicar aqueles que ajuizaram cumprimentos de sentenças após dezembro de 2016, sendo que a exclusão das ações ajuizadas a partir do ano de 2017, fere constitucionalmente o direito ao universo jurídico daqueles discutidos na aludida ACP”.



    Ressalta-se que o recorrente não aderiu a nenhum acordo e que “extirpar o direito dos poupadores que ajuizaram procedimentos de cumprimento de sentença após dezembro de 2016, nos conduz a NÃO encontrar amparo no ordenamento jurídico, ferindo preceitos da lógica, da ética e da boa fé”. (eDOC 7, p. 6)



    O Procurador-Geral da República se manifesta pelo desprovimento do recurso em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. TÍTULO EXECUTIVO ORIUNDO DE AÇÃO COLETIVA. TRANSAÇÃO ENTRE O IDEC E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. AÇÃO JULGADA EXTINTA EM RAZÃO DA CARÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, INCISO XXVI, CF/88. NÃO REALIZADA A IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO RECURSO. SÚMULA 287/STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA PROBATORIA. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo.” (eDOC 18)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da repercussão geral. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Ademais, verifico que a Corte de origem obstou o processamento da execução individual contra o banco recorrido ao considerar o acordo homologado entre o IDEC e as instituições financeiras na ADPF 165. Nesses termos, colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “(...)



    5. Com efeito, a transação celebrada entre o Idec (ao lado de outras entidades de defesa dos consumidores) e as instituições financeiras interessadas, com a mediação da Advocacia Geral da União – AGU, foi categoria ao excluir da respectiva incidência as execuções individuais ajuizadas após 31.12.2016 (isto é, após 11.12.2017, conforme aditamento do acordo recentemente homologado pelo STF, j. 28.5.2020) e que tramitavam sob o regime das chamadas execuções provisórias, vale dizer, que se fundavam em sentenças coletivas ainda não transitadas em julgado – como na situação em exame..



    Nesse sentido, veja-se a cláusula a seguir reproduzida:



    ‘9.2. Este ACORDO surtirá os seguintes efeitos sobre as ações civis públicas listadas no anexo deste ACORDO:



    Para as ações civis públicas ainda não transitadas em julgado, e propostas dentro do prazo de prescrição quinquenal, listadas no anexo deste ACORDO, as Partes comprometem-se a apresentar petição conjunta, conforme modelo anexo a este ACORDO, em que será requerida: i) a homologação das obrigações de pagamento aqui previstas; e ii) por conta dos pagamentos a serem efetuados, a extinção da ação coletiva por transação, nos termos do art. 487, III, b do CPC, e consequente formação de título executivo judicial em benefício unicamente das pessoas que iniciaram cumprimento provisório da sentença coletiva até 31/12/2016, identificadas na petição, com exclusão de qualquer outra pessoa. Os efeitos da petição conjunta estão condicionados ao trânsito em julgado da decisão de homologação nela disposto pelo juiz competente’ (são meus os destaques).



    Partiu-se do pressuposto de que era tecnicamente possível a limitação da abrangência subjetiva do proveito almejado com aquelas ações coletivas, justamente porque, não transitadas em julgado as respectivas sentenças, o universo de poupadores que se beneficiaria com a demanda era titular de mera expectativa de direito.



    6. Dito isso, é importante assinalar que a citada transação, celebrada nos autos da ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 165/DF e chacelada pelo Ministério Público, foi homologada pelo Plenário do Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no dia 1º de março de 2018 – em processo a que se deu a necessária publicidade e no qual se verificou amplo contraditório.



    O voto condutor do julgamento da ADPF, é bom frisar, foi expresso ao admitir a possibilidade de o autor da ação coletiva, incluídas as entidades associativas, celebrar transação e ao considerar legítima a cláusula do referido acordo que estabelece a vinculação a seus termos daqueles que se beneficiariam das sentenças coletivas ainda não transitadas em julgado (veja-se o capítulo do voto em que, refutando específica objeção deduzida na ADPF, proclamou-se válido o efeito daquela cláusula relacionado à adesão obrigatória dos advogados que patrocinaram as execuções individuais provisórias remanescentes ao sistema de rateio de honorários com os advogados da autora da ação coletiva, a págs. 17 e segs.).



    A decisão assim proferida tem eficácia ‘erga omnes’ e efeito vinculante a todos os demais órgão estatais, por força do que dispõe o art. 10, § 3°, da Lei 9.882/99.



    A mesma transação também foi homologada, ainda no âmbito do Pretório Excelso, pelos relatores dos REs 626307, 591797, 631363 e 632202, afetados para o julgamento dos procedimentos de repercussão geral referentes aos temas das diferenças de rendimentos em caderneta de poupança frente aos inúmeros planos econômicos em que os rendimentos teriam sido pagos a menor (Temas 264, 265, 284 e 285).



    (...)



    9. Conforme estabelece o sistema processual, e está assentado na cláusula do acordo acima reproduzida, a transação, como negócio voltado à autocomposição do litígio, desde que homologada, faz as vezes de sentença (CPC, arts. 487, III, “b”, e 515, II) – substituindo, por conseguinte, a sentença já eventualmente proferida no processo, principalmente se ainda não transitada em julgado.



    Em face desse quadro, a única conclusão possível para o campo de cognição deste juízo da execução é a de que a indigitada transação frustrou legitimamente a expectativa do aqui apelante de obter um título que lhe assegurasse instaurar a correspondente execução individual”. (eDOC 5, p. 6-14)



    Ora, esta Suprema Corte, ao apreciar a questão relacionada à possibilidade de extinção de processo, sem julgamento mérito, quando presente empecilho insuperável — como se verifica no caso dos autos —, no julgamento do RE-RG RE-RG 956.302 (tema 895), rejeitou a repercussão geral da matéria, tendo em vista a natureza infraconstitucional da questão. Eis a ementa desse julgado:



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito”. (RE 956.302 RG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 16.6.2016)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses temos, cito o seguinte precedente:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal. Cabimento de recurso da competência de outros Tribunais. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes , Tema 660). 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais (RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 181). 3. Ausência de repercussão geral do tema relativo à violação ao art. 5º, XXXV, da Carta Magna - princípio da inafastabilidade de jurisdição - quando há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito (RE nº 956.302/GO, Relator o Ministro Edson Fachin, Tema 895). 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.276.336 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 09.11.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 9 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente